Tribunal: TJSP
Processo: 2213192-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de concessão de provimento liminar a fim de que determinado ao agravado o encerramento mediante análise correspondente do "pedido de declaração de inscrição cadastral do IPTU (lote omitido) registrado sob o número 6017.2018/0079180-0". Superveniência de prolação de sentença. Perda de objeto. Recurso prejudicado, portanto.